Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-88.2025.8.11.0025
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001653-88.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO NUNES DIAS - CPF: 790.085.261-15 (RECORRIDO), LUAN CARLOS BRASIL BARBOSA - CPF: 022.733.952-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, conheço do recurso, peço vênia ao Relator, dou provimento e julgo improcedente o pedido inicial (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. TARIFAS. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira à restituição em dobro de tarifas de "Pacote de Serviços" não contratados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de descontos indevidos e reiterados em conta corrente sem lastro contratual específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de tarifa de cesta de serviços sem contrato específico assinado; (
ii
) a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (
iii
) a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais; (
iv
) os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa denominada "Cesta de Serviços" exige previsão em contrato específico ou adesão expressa do consumidor (
arts
. 1º e 8º da Resolução nº 3.919/BACEN), não bastando a simples utilização da conta corrente para presumir a contratação tácita. Ausente a prova da contratação, ônus que incumbe ao banco, a cobrança é ilícita.

4. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a cobrança de valores decorrentes de serviço não contratado configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se caracterizando engano justificável.

5. O desconto indevido de tarifas bancárias gera dano moral
in
re

ipsa
pela indisponibilidade dos recursos financeiros do consumidor. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

6. Nas condenações posteriores ao CC/02, aplica-se a Taxa Selic (juros e correção). Para evitar
bis in idem
no período entre a citação e o arbitramento do dano moral, deve-se aplicar a Selic deduzida do índice de correção monetária (IPCA), conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa bancária "Pacote de Serviços" exige contratação específica, sendo ilícita a cobrança baseada apenas na utilização da conta. 2. A ausência de lastro contratual configura má-fé objetiva, ensejando a repetição em dobro do indébito. 3. Descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral
in
re

ipsa
. 4. A Taxa Selic deve incidir na atualização da condenação, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 3.919/2010 do BACEN,
arts
. 1º e 8º; CDC,
arts
. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 404, 407 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 10016538820258110025

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: BANCO BRADESCO SA

Recorrido:
PEDRO NUNES DIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO NUNES DIAS ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) possui conta corrente junto ao banco reclamado; b) vem sofrendo descontos crescentes em sua conta bancária a título de "PACOTE DE SERVIÇO"; c) nunca contratou ou aderiu a tal serviço; d) desconhece totalmente a procedência da cobrança. Requereu: a) a declaração de nulidade da cobrança de tarifas de serviço "PACOTE DE SERVIÇO"; b) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 2.065,96; c) indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) a parte autora demonstrou os descontos questionados; c) a parte ré não comprovou a contratação do serviço; d) a Resolução n° 3919 do BACEN garante ao consumidor a disponibilização de cesta básica de serviços sem cobrança; e) os valores devem ser devolvidos em dobro ante a ausência de engano justificável; f) os descontos indevidos configuram dano moral in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou a parte reclamada a restituir em dobro o valor de R$ 1.032,98, além dos valores exigidos no decorrer do processo; b) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a parte recorrida contratou o pacote de serviços e utilizou regularmente os serviços bancários; b) a utilização dos serviços por longo período sem manifestação de irresignação evidencia a concordância tácita com a contratação; c) não há comprovação de dano moral; d) o valor da indenização é excessivo e desproporcional; e) não há má-fé na cobrança que justifique a repetição em dobro; f) os juros de mora relativos aos danos morais devem incidir a partir do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, determinar que a restituição ocorra de forma simples; c) reduzir o quantum indenizatório; d) determinar que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1º, caput, e 8º, da Resolução nº 3.919 do BACEN:

“Art. 1º// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3º a 5º da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. 7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação em valor fixo, enquanto os descontos possuíam valores flutuantes. 2. Contratação de cartão de crédito não comprovada. 3. Restituição de valores devida. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)”

“(...) 2. Indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (Tarifa Pacote de Serviços), sem a comprovação de que o correntista realmente tenha contratado tais serviços. (...) (N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024)”

“(...) 3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (...) (N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025)”

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

No caso concreto, a instituição financeira recorrente não apresentou o contrato específico de adesão ao pacote de serviços, limitando-se a argumentar que a utilização dos serviços bancários pelo consumidor pressupõe a concordância com a cobrança. Contudo, a simples movimentação da conta não supre a exigência legal de um contrato específico para a cobrança do pacote de tarifas.

Portanto, a cobrança da "cesta de serviços" é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“E M E N T A. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TARIFA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE “CESTA B. EXPRESSO 1”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. (...) 5. A restituição em dobro é devida quando demonstrada a cobrança indevida e ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A cobrança de “cesta de serviços” sem prova de contratação viola o dever de informação e enseja restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. (...) (N.U 1035914-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)”

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS SEM CONTRATAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. A cobrança de tarifas bancárias sem expressa contratação constitui prática abusiva e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável. (...) (N.U 1028167-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)”

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA BANCÁRIA “CESTA B. EXPRESSO”. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE VIOLAÇÃO SIGNIFICATIVA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados sem comprovação de contratação, sendo devida a restituição em dobro quando ausente engano justificável. (N.U 1011160-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)”

No caso, a cobrança de um serviço não contratado, sem a devida comprovação de sua origem, representa uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Não há engano justificável, pois a instituição financeira tem o dever de manter os registros contratuais de seus clientes.

Dessa forma, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Portanto, a conduta ilícita da instituição financeira, ao realizar descontos não autorizados na conta do consumidor, gerou indisponibilidade de seus recursos, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo em vista que os referidos institutos as vezes possuem termos iniciais distintos, necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Vale destacar que a Taxa Selic não poderá incidir conjuntamente com juros moratórios e correção monetária, evitando assim bis in idem.

A propósito:

“(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de
atualização monetária. (...) (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)”

Portanto, é necessário definir o termo inicial de cada índice e como será substituído pela Taxa Selic.

Assim, nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ou correção monetária não foram idênticos, durante este lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA ou a taxa de juros, conforme o caso, evitando assim o
bis in
iden
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento:
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

No caso, a sentença utilizou uma fórmula complexa para os consectários legais. Assim, retifico de ofício a sentença para adequá-la à jurisprudência consolidada. Tratando-se de ilícito contratual, o termo inicial dos juros de mora é a citação. A correção monetária do dano material incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a do dano moral, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para retificar, de ofício, os consectários legais da condenação, para determinar que:

a) a condenação por danos materiais seja atualizada pelo IPCA desde cada desconto indevido até a citação e, a partir deste marco, incida apenas a Taxa Selic;

b) a condenação por danos morais seja atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a data da sentença (arbitramento do dano moral), para não haver
bis in idem
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

99 - Autos n. 1001653-88.2025.8.11.0025

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e que seja julgado
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte ré a restituir, na forma dobrada, o valor de
R$ 1.032,98
(um mil, trinta e dois reais e noventa e oito centavos) indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, além dos valores que foram exigidos no decorrer do processo, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios à razão de 1% a. m. a contar da citação, sem olvidar, ainda, de
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o numerário de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, extinguindo o processo”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento, nos seguintes termos:

“
Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para retificar, de ofício, os consectários legais da condenação, para determinar que:

a) a condenação por danos materiais seja atualizada pelo IPCA desde cada desconto indevido até a citação e, a partir deste marco, incida apenas a Taxa Selic;

b) a condenação por danos morais seja atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a data da sentença (arbitramento do dano moral), para não haver
bis in idem
”
.

No presente caso, a autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Pacote de serviço”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese as alegações do consumidor, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Além de tais operações, verifico que também foi realizado empréstimo pessoal.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, dou provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026